Tribunal: TJMT
Processo: 1077986-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077986-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEUSA ROCHA GONCALVES - CPF: 937.363.201-91 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), JOSE MIGUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.337.928-02 (ADVOGADO), VIVIANI FRANCO PEREIRA - CPF: 369.747.328-05 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CLEUSA ROCHA GONCALVES - CPF: 937.363.201-91 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1077986-56.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente/Recorrida:
CLEUSA ROCHA GONÇALVES

Recorrente/Recorrida:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E BINCLUB SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA. CLEUSA ROCHA GONÇALVES

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VIDA E PREVIDÊNCIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIALÉTICA RECURSAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de cobranças bancárias vinculadas a seguro prestamista, vida e previdência e programa de fidelidade, determinou a suspensão das cobranças e condenou as recorridas à restituição simples de valores descontados indevidamente em conta corrente da consumidora. A parte autora pleiteia a condenação por danos morais. O Banco Bradesco S.A. suscita ilegitimidade passiva e defende a regularidade das contratações. As demais recorridas sustentam validade das cobranças e ausência de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se o banco é parte legítima para responder pelos descontos realizados na conta corrente da consumidora; (iii) determinar se os descontos indevidos sem prova de contratação configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença quanto ao indeferimento do dano moral, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no sistema dos Juizados Especiais.

4.

A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a divisão interna de funções quando o serviço bancário viabiliza os descontos questionados.

5.

A instituição financeira responde pelos lançamentos realizados em conta corrente do consumidor, especialmente quando não comprova autorização expressa para contratação de serviços debitados automaticamente.

6.

A ausência de contrato, proposta de adesão ou qualquer meio idôneo de prova da contratação, em contexto de relação de consumo e inversão do ônus da prova, confirma a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos.

7.

A restituição simples dos valores já foi fixada na sentença por ausência de comprovação de má-fé, inexistindo interesse recursal quanto a este ponto.

8.

A realização de descontos indevidos por período prolongado, sem autorização do consumidor e sem comprovação de contratação, configura falha na prestação do serviço, mas não gera automaticamente dano moral quando não demonstrada violação relevante a direitos da personalidade.

9.

A inexistência de inscrição em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou exposição pública, somada à ausência de prova de repercussão extraordinária, caracteriza mero aborrecimento.

10.

A orientação da Turma
Recursal é
no sentido de que o descumprimento contratual ou cobrança indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, especialmente quando ausente demonstração de tentativa prévia de solução administrativa e de circunstâncias agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

As instituições financeiras respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços no âmbito da cadeia de consumo.

3.

A ausência de prova de contratação válida torna indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor.

4.

A cobrança indevida, por si só, sem repercussão relevante aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; CPC, art. 487, I e art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BACEN no 3.919/2010; CF/1988, art. 5o, X e XII.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, julgado em 28/04/2025; Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID
358095373,
que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
inexistente os débitos decorrentes do contrato de cobrança discutido nestes autos; devendo as Reclamadas suspenderem sua cobrança imediatamente BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, SEGURO PRESTAMISTA e BINCLUB SERVIÇOS DE ADM.

CONDENAR
o Reclamado à repetição do indébito no valor de
R$ 565,25 (quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos),
em favor do Reclamante, atualizados monetariamente a partir do prejuízo pelo INPC até a data de 29/08/2024 e após aplicado o índice de correção monetária do IPCA, com a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e, depois pela TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
(...)”.

Nas
razões recursais,
a parte autora, Cleusa Rocha Gonçalves, pugnou pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustentou que os descontos indevidos realizados em sua conta bancária, sem qualquer autorização, configuram violação à sua privacidade e causam abalo psicológico indenizável. Argumentou, ainda, que a conduta das recorridas é objetivamente ilícita, que o dano moral decorre da própria natureza da lesão (
in re ipsa
), e que a dignidade da pessoa humana foi violada.

Por fim, informou ter 70 anos de idade e receber aposentadoria no valor líquido de R$ 856,39. Requer a concessão da gratuidade de justiça para fins recursais.

De outro lado, o
Banco Bradesco S.A.
recorreu pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mero prestador de serviços financeiros, sem participação na relação jurídica subjacente com a Binclub.

No mérito, sustentou a regularidade das contratações, afirmando que a autora aderiu voluntariamente ao seguro prestamista e ao programa de fidelidade, com plena ciência das condições. Subsidiariamente, pugnou pela restituição apenas na forma simples, pela improcedência do pedido de danos morais e pela aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária.

Em contrarrazões, o
Banco Bradesco S.A
. e o
Bradesco Vida e Previdência S.A
. sustentam: (a) inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade; (b) ilegitimidade passiva do Banco Bradesco; (c) ausência de danos morais, por se tratar de mero aborrecimento; e (d) subsidiariamente, que eventual indenização seja fixada com moderação e que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento.

Por outro lado, em
contrarrazões
, a Binclub Serviços de Administração e de Programas de Fidelidade Ltda. sustentou a regularidade da contratação, a ausência de má-fé, a inexistência de danos morais e a improcedência do pedido de restituição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta dos autos, a sentença de origem declarou inexistentes os débitos decorrentes dos contratos discutidos nos autos (Bradesco Vida e Previdência, Seguro Prestamista e Binclub Serviços de Adm.), determinou a cessação imediata das cobranças e condenou as reclamadas à restituição simples do valor de
R$ 565,25
(quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a 33 parcelas descontadas entre janeiro de 2020 e novembro de 2023.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões do Banco Bradesco, não assiste razão à recorrida.

O recurso interposto pela parte autora impugna de forma específica o capítulo da sentença que indeferiu a indenização por danos morais, apresentando fundamentação própria quanto à configuração do dano e à natureza da conduta atribuída às recorridas. Observa-se, assim, que foram expostos os fundamentos de fato e de direito necessários à pretendida reforma da decisão.

A exigência decorrente do princípio da dialeticidade recursal limita-se à apresentação clara dos fundamentos pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida, requisito devidamente cumprido no caso concreto. Assim, rejeita-se a preliminar.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A., igualmente não merece acolhimento.

Sustenta a instituição financeira que atuou como mero prestador de serviços, sem participação na relação jurídica estabelecida com a empresa Binclub. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, sendo irrelevante a divisão interna de funções quando todos contribuem para a ocorrência do dano.

No caso concreto, os descontos foram efetivados diretamente na conta corrente da autora mantida junto ao Banco Bradesco, sob as rubricas “Bradesco Vida e Previdência”, “Seguro Prestamista” e “Binclub Serviços de Adm.”. Verifica-se, portanto, que a instituição financeira não apenas viabilizou os lançamentos, como também figura como fornecedora direta de parte dos produtos questionados, afastando a alegação de mera intermediação.

Em relação aos lançamentos vinculados à Binclub, ainda que se trate de pessoa jurídica distinta, a disponibilização do serviço de débito automático sem a comprovação de autorização expressa do correntista, em desacordo com os deveres de segurança e cautela, inclusive nos termos da Resolução BACEN no 3.919/2010, evidencia falha na prestação do serviço bancário.

Não se trata de responsabilização por ato exclusivo de terceiro, mas de reconhecimento da omissão do dever de controle que incumbe à instituição financeira na prestação de seus serviços.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

O banco sustenta que as contratações foram regulares, realizadas com plena ciência e autorização da autora, e que os descontos são devidos. A tese não encontra respaldo nos autos.

A relação jurídica em questão é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a
inversão do ônus da prova
quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso, a autora é pessoa idosa, aposentada, com renda de R$ 856,39 mensais, que alega nunca ter autorizado os descontos. A verossimilhança da alegação é evidente, especialmente diante da ausência de qualquer documento contratual nos autos.

Cabia às recorridas demonstrar a existência de contrato válido, com autorização expressa da consumidora, conforme exige a
Resolução BACEN no 3.919/2010
, que determina que a contratação de serviços bancários mediante débito em conta corrente deve ser formalizada por escrito, com assinatura do correntista. Nenhuma das recorridas apresentou o contrato, a proposta de adesão assinada, o registro de ligação telefônica ou qualquer outro meio de prova da contratação (ID 358095373).

A ausência de prova da contratação, em contexto de relação de consumo com inversão do ônus probatório, é suficiente para confirmar a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos.

Nego provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. neste ponto.

O banco pugna, subsidiariamente, pela restituição apenas na forma simples, argumentando ausência de má-fé.

A sentença já determinou a restituição na forma simples, afastando a restituição em dobro por ausência de comprovação de má-fé (ID 358095373). Não há, portanto, interesse recursal do banco neste ponto, pois a decisão já lhe foi favorável nessa questão.

Pois bem, a questão central do recurso da autora é saber se os descontos indevidos realizados em sua conta bancária, sem autorização, durante aproximadamente quatro anos (janeiro de 2020 a novembro de 2023), configuram dano moral indenizável.

A sentença indeferiu o pedido, entendendo que os fatos configuraram mero dissabor, sem constrangimento grave capaz de ofender a imagem ou dignidade da autora (ID 358095373).

Data venia
, entende-se que a sentença merece reforma neste ponto.

O dano moral não exige, necessariamente, prova de sofrimento intenso ou situação vexatória pública. Ele se configura quando há violação a direitos da personalidade — como a privacidade, a integridade psíquica e a dignidade — de forma que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, os elementos que afastam a tese do simples dissabor são:

a) Duração e reiteração da conduta:
Os descontos ocorreram por
34 meses consecutivos
(janeiro de 2020 a novembro de 2023), totalizando 33 parcelas. Não se trata de um episódio isolado, mas de uma subtração sistemática e prolongada de recursos da conta da autora.

b) Vulnerabilidade da consumidora:
A autora é pessoa idosa, com 70 anos de idade, aposentada, com renda mensal líquida de R$ 856,39. Os descontos totalizaram R$ 565,25, o que representa parcela significativa de sua renda ao longo do período. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso é reconhecida pelo art. 39, IV, do CDC e pelo Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003, art. 96).

c) Ausência de qualquer contrato:
As recorridas não apresentaram nenhum documento que demonstrasse a autorização da autora para os descontos. Isso significa que os valores foram retirados de sua conta sem qualquer respaldo jurídico, configurando conduta objetivamente ilícita que vai além da simples falha administrativa.

d) Violação à privacidade financeira:
O acesso indevido à conta bancária de alguém, com subtração de valores sem autorização, viola a privacidade financeira do consumidor, direito protegido pelo art. 5o, X e XII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TARIFA BANCÁRIA (“CESTA B EXPRESSO”), VIDA E PREVIDÊNCIA E PARCELA CRÉDITO PESSOAL. COBRANÇAS INDEVIDAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em sede recursal o autor alega que não restou comprovada qualquer contratação que pudesse demonstrar a legalidade dos descontos realizados em sua conta sob as rubricas “TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO 2”, “VIDA E PREVIDÊNCIA” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os descontos realizados são devidos; (ii) verificar a validade da restituição em dobro diante da ausência de prova da contratação dos serviços; e (iii) a caracterização, ou não, de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

Cabia à instituição financeira comprovar a contratação da cesta de serviços bancários (art. 373, II, CPC e art. 6o, VIII, CDC).
Não houve apresentação de documentos aptos a demonstrar a anuência do consumidor, configurando falha na prestação de serviço
.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no Tema 929 do STJ, a repetição em dobro é devida sempre que a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo. No caso, não se verificou o dolo pela instituição financeira, logo é devido apenas a devolução de forma simples.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que o simples desconto indevido, desacompanhado de prova de repercussão relevante ou de prévia tentativa de solução administrativa, configura mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

Assim, a sentença deve ser reformada para declarar inexistente a relação jurídica, bem como condenar a instituição financeira a devolução dos valores de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido em parte.

(N.U 1028008-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

A distinção entre mero dissabor e dano moral indenizável, no caso concreto, está justamente na
reiteração da conduta por quase três anos
, na
vulnerabilidade da vítima
e na
ausência total de qualquer respaldo contratual
.

No caso em análise, embora constatada a insurgência quanto aos descontos realizados, os fatos narrados na petição inicial não evidenciam situação apta a caracterizar violação à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica do recorrente, tampouco demonstram repercussão extraordinária em sua vida cotidiana.

Desse modo, a situação retratada configura mero aborrecimento ou contratempo, insuficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial, razão pela qual não há falar em condenação por danos morais.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto aos reclamados
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

A ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a inexistência de circunstâncias agravantes impedem o reconhecimento automático do dano moral.

A correção monetária em indenizações deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.
(...)
(N.U 1000932-08.2024.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025).

Ressalte-se que, no caso concreto, não se verificam circunstâncias que evidenciem lesão relevante aos direitos da personalidade da parte autora.

Com efeito, não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, cobrança vexatória ou exposição a constrangimento público, tampouco situação de gravidade acentuada que ultrapasse a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, não se identifica abalo anímico relevante apto a justificar a condenação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

a ambos
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026